Tribunal: TJSP
Processo: 0021221-05.2024.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Conceição Vendeiro
Órgão colegiado: 8o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL: fundamento no art. 621, incisos I, do Código de Processo Penal. Condenação pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006). Pedidos de reconhecimento de nulidade das provas decorrentes de ação policial controlada sem prévia autorização judicial, absolvição nos termos do art. 386, VII, do CPP, readequação da pena-base ao mínimo legal ou redução da fração

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL: fundamento no art. 621, incisos I, do Código de Processo Penal. Condenação pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006). Pedidos de reconhecimento de nulidade das provas decorrentes de ação policial controlada sem prévia autorização judicial, absolvição nos termos do art. 386, VII, do CPP, readequação da pena-base ao mínimo legal ou redução da fração de aumento, reconhecimento da prática de crime único com afastamento da continuidade delitiva, ou readequação da fração de incremento, além da concessão dos benefícios da justiça gratuita.
Inexistência de nulidade das provas: investigações e campana policial que não se confundem com ação controlada, sendo desnecessária autorização judicial (art. 53, II, da Lei n. 11.343/06). Nulidade, ademais, que não foi alegada em primeiro grau e nas razões do recurso de apelação, consistindo em inovação apresentada em sede revisional. Questões sujeitas a preclusão, pois não alegadas no momento oportuno. Logo, a alegação em revisão criminal configura nulidade de algibeira, pois abrangida pela preclusão temporal.
Materialidade e autoria: provas que autorizam a condenação. Confissão do réu corroborada por depoimentos policiais e demais elementos probatórios (autos de apreensão, laudos periciais e testemunhos). Revisão Criminal não se presta como segunda apelação, sendo inadmissível o reexame de matéria probatória já exaustivamente debatida na instrução e em sede recursal. Reconhecimento da continuidade delitiva: mantido, diante da prática de múltiplas condutas autônomas de tráfico, em condições semelhantes de tempo, lugar e modo de execução, sendo os crimes seguintes continuação do primeiro (art. 71 do CP).
Dosimetria: pena fixada com observância aos critérios do art. 59 do CP, inexistindo erro técnico ou injustiça flagrante.
Pena-base: acrescida nos termos do art. 42 da Lei de Drogas, considerando a quantidade (dois tijolos de maconha, com 1.869,21g).
Aumento de 1/3, pela continuidade delitiva (art. 71 do CP), justificado em razão da prática de cinco infrações, nos termos da Súmula 659, do STJ.
Pedidos, ademais, que não se enquadram no inc. I, do art. 621 do Código de Processo Penal, pois buscam apenas novo julgamento da causa quanto ao mérito da condenação e pena aplicada, mas para que não se alegue omissão é caso de improcedência.
Concessão dos benefícios da justiça gratuita: matéria afeta ao Juízo das Execuções Criminais.
REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE.